Tribunal: TJSP
Processo: 1030313-34.2018.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000751297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1030313-34.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é apelante IPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE
RIBEIRAO PRETO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado SANDRA
REGINA JULIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1030313-34.2018.8.26.0506 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.749
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1030313-34.2018.8.26.0506
Procedência:
Ribeirão Preto
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.749)
Apelante:
Instituto de Previdência dos Municipiários
de Ribeirão Preto
Apelada:
Sandra Regina Juliano
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE
SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL.
Suficiente
o
conjunto
probatório
apresentado para confirmar a existência da união
estável, já reconhecida, outrossim, pelo Instituto
Nacional do Seguro Social.
Não provimento da apelação e da remessa
obrigatória.
RELATÓRIO:
1.
O M Juízo de origem julgou procedente ação
ajuizada por Sandra Regina Juliano com a finalidade de
obter o reconhecimento de seu direito a perceber pensão
pela morte, aos 29 de março de 2018, de Marister
Rondon
da
Silva,
determinando
a
implantação
do
beneficio previdenciário a contar da data do requerimento

AC 1030313-34.2018.8.26.0506 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.749
3
administrativo e o pagamento das prestações vencidas,
monetariamente corrigidas e acrescidas de juros de mora
a partir da citação.
2.
Ao par de remessa obrigatória, apelou o Instituto
de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto
sustentando, em resumo, a precariedade da prova
produzida nos autos para comprovar o preenchimento dos
requisitos legais exigidos para a concessão do benefício
previdenciário (e-págs. 124-31).
O recurso foi contra-arrazoado (e-págs. 135-7).
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais em 17 de agosto de 2020 (e-
pág. 139).
VOTO:
3.
Trata-se de demanda ajuizada por Sandra Regina
Juliano com o escopo de obter pensão previdenciária
pela morte da contribuinte Marister Rondon da Silva, com
quem noticia convivência em união estável.
4.
Dispõe a Lei ribeirão-pretense n. 1.012/2000 (de
17-5):
“Art.
7o
-
São
beneficiários
da
previdência
municipal estabelecida por esta lei, o cônjuge,
companheiro ou companheira e dependentes, na
forma seguinte:

AC 1030313-34.2018.8.26.0506 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.749
4
I - os filhos, de qualquer condição, inclusive
adotivo, menores de 18 (dezoito) anos: (Redação
dada pela Lei Complementar no 1501/2003)
II - Os pais;
III
-
o
irmão
não
emancipado, de qualquer
condição, menor de 18 (dezoito) anos e o irmão
inválido. (Redação dada pela Lei Complementar no
1501/2003)
§ 1o - A existência de dependentes de qualquer
das classes deste ARTIGO exclui do direito aos
benefícios os das demais classes.
§ 2o - Mediante declaração escrita do segurado, os
dependentes indicados no inciso II deste ARTIGO
poderão concorrer com o cônjuge ou com o(a)
companheiro(a), salvo se existirem filhos com
direito à percepção dos benefícios.
§
3o
-
Considera-se
companheiro
ou
companheira a pessoa que, sem ser casada,
mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com § 3o do artigo 226 da
Constituição Federal.
§ 4o - A dependência econômica do cônjuge, da
companheira(o) e das pessoas indicadas no inciso
I deste artigo é presumida e a das demais deverá
ser comprovada documentalmente.
§ 5o - Não tem direito à percepção dos benefícios
previstos nesta lei o cônjuge desquitado ou
divorciado, ao qual não tenha sido assegurada, por
decisão judicial, a percepção de pensão
alimentícia. [...]
Art. 9o - A perda da qualidade de dependente
ocorre:
[...] II - Para a companheira ou companheiro, pela

AC 1030313-34.2018.8.26.0506 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.749
5
cessação da união estável com o segurado ou
segurada, quando não lhe for assegurada a
prestação de alimentos, desde que informado pelo
segurado;
5.
Em
audiência
de
instrução,
as
testemunhas
arroladas uma prima da servidora pública, a mulher que
trabalhava como diarista na casa da contribuinte e, ainda,
o porteiro do prédio em que a falecida morava,
confirmaram a versada união estável, indicando terem
conhecimento desse relacionamento há vários anos, o
que perdurou até a data da morte da contribuinte (mídias
audiovisuais).
6.
Suficiente, pois, parece ser o conjunto probatório
para confirmar a existência da união estável, averbando-
se que (i) o relacionamento em pauta já foi reconhecido
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que propôs
acordo em processo judicial na esfera federal (autos
0003083-47.2019e-págs.
105-7),
(ii)
confirmando-se
também, em instrução, a dependência econômica da
beneficiária relativamente à contribuinte.
7.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nega-se provimento

AC 1030313-34.2018.8.26.0506 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.749
6
à remessa obrigatória e ao apelo interposto pelo Instituto
de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto,
acrescentando-se apenas que se observe a norma do §
11 do art. 85 do Código de processo civil para a fixação,
na origem, dos honorários de sucumbência.
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
Des. RICARDO DIP relator